Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA DE VEDAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE AMBULATÓRIO MÉDICO. ATIVIDADE QUE CONSTA DO OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ISONOMIA/PROPORCIONALIDADE). RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DA LOCATÁRIA PARA PLEITEAR A ALTERAÇÃO DO NORMATIVO. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. FEITO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado, que, a fim de verificar a legitimidade dos autores, examina o contrato social da recorrente, o regimento interno do condomínio, a aplicação da Lei no 8.245/91 e a ausência de violação ao princípio da isonomia e proporcionalidade da previsão regimental que impede o exercício da atividade desenvolvida pela locatária nas dependências do condomínio. Reconhecida a ilegitimidade ativa, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, não tendo havido qualquer incongruência entre a fundamentação tecida e a conclusão alcançada no aresto.
2.1. Também não se vislumbra contradição no tratamento da questão trazida pelo recorrido em contrarrazões – acerca da ilegitimidade ativa – e da matéria aventada pelos recorrentes – acerca do desentranhamento de documentos juntados quando da especificação de provas.
2.2. Tendo sido julgados improcedentes os pedidos autorais, o réu não detinha interesse para interpor apelação e, portanto, eventual questionamento referente à ilegitimidade ativa poderia ser veiculado em contrarrazões à apelação.
2.3. Por outro lado, a questão referente ao pedido de desentranhamento de documentos juntados por ocasião da especificação de provas, muito embora tenha sido formulado antes da prolação da sentença, por esta não foi apreciado, razão pela qual deveria ser objeto de insurgência constante das razões de apelação, sob pena de preclusão.
3. Vale frisar que a contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela que sinaliza uma incongruência havida entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada pelo julgado, o que não ocorreu, in casu.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.